Tribunal: TJSP
Processo: 1003953-54.2018.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Associação – Cobrança de taxa, dirigida a quem não aderiu – Inadmissibilidade – Não comprovação da existência do vínculo – Má-fé comprovada – Devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados – Aplicação do artigo 42, parágrafo único, do CDC – Danos morais configurados – Redução da indenização fixada – Quantia estabelecida em R$ 5.000,00, na esteira do quanto decidido em caso análogo

Ementa:
Associação – Cobrança de taxa, dirigida a quem não aderiu – Inadmissibilidade – Não comprovação da existência do vínculo – Má-fé comprovada – Devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados – Aplicação do artigo 42, parágrafo único, do CDC – Danos morais configurados – Redução da indenização fixada – Quantia estabelecida em R$ 5.000,00, na esteira do quanto decidido em caso análogo – Sucumbência da ré – Aplicação da Súmula no 326 do STJ – Recursos parcialmente providos.